Tribunal: STF
Processo: ARE 1433724
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA: INCIDENTE DE CONSTITUCIONALIDADE, IRRELEVÂNCIA DA ARGUIÇÃO. CONFLITO ENTRE LEIS ESTADUAIS E MUNICIPAL. DESNECESSIDADE DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DESSAS REGRAS: NO SEU ÂMBITO TERRITORIAL DE INCIDÊNCIA. - Embora o autor tenha nomeado a questão (na inicial) como envolvendo a ‘inconstitucionalidade’ de lei, cuida-se, na verdade, apenas de um conflito de leis (estadual e municipal) para que se decida qual delas é aplicável, ou seja, trata-se de identificar o campo de incidência de cada uma delas, sem que haja necessidade do exame de sua inconstitucionalidade. - O que a parte sustenta, em suma, embora o faça com a utilização do que qualifica como argumento pela inconstitucionalidade, é a mera inaplicabilidade, ao caso, da Lei Estadual. - Assim, sem a necessidade do exame de inconstitucionalidade, não deve ser o incidente conhecido. - Incidente rejeitado por irrelevância.” (eDOC 27 – ID: e29a450d, p. 38)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 34 – ID: ea2f1aeb) 



    Nas razões recursais, alega-se ser equivocado o acórdão proferido pelo Órgão Especial do TJ/MG, que não conheceu de incidente de arguição de inconstitucionalidade suscitado pela 3ª Câmara Cível. Defende a inconstitucionalidade da Lei estadual 15.775/2005, sob o argumento da “incompetência do Poder Legislativo para dispor sobre serviço de transporte de passageiros”.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Isso porque o recurso extraordinário foi interposto em face do acórdão do Órgão Especial do TJ/MG (eDOC 27 – ID: e29a450d) que rejeitou o incidente de constitucionalidade. Ora, não configurado, no caso, pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, o recurso extraordinário é inadmissível, conforme entendimento consolidado pela Súmula 513 desta Suprema Corte, cuja redação é a seguinte:  



    “A decisão que enseja a interposição de recurso ordinário ou extraordinário não é a do Plenário, que resolve o incidente de inconstitucionalidade, mas a do Órgão (Câmara, Grupos ou Turmas) que completa o julgamento do feito.”  



    Confira-se, em sentido semelhante, o seguinte julgado:  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO DO INCIDENTE PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 513/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não é cabível recurso extraordinário contra a decisão do plenário ou do órgão especial do Tribunal de origem que resolve o incidente de inconstitucionalidade. A decisão que enseja a interposição do apelo extremo é a do órgão fracionário competente, que completa o julgamento do feito, nos termos da Súmula 513 do Supremo Tribunal Federal. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.324.669 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.08.2021; grifos nossos)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente